Tribunal: TCU
Processo: 041.934/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3595/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 041.934/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Flavia Nascimento Bezerra (XXX.702.275-XX); Andrea Vieira Fernandes (XXX.542.720-XX); Carlos Antonio Santos Ferreira (XXX.342.845-XX); Cassiana Cerqueira Castelo Branco (XXX.332.275-XX); Cleuza de Jesus (XXX.059.905-XX); Eliana Santos do Nascimento Duarte (XXX.360.175-XX); Flavia Maristela Santos Nascimento (XXX.433.715-XX); Francine Oliveira dos Santos Duarte (XXX.225.775-XX); Jose Augusto de Castro Tosato (XXX.471.648-XX); Julia Maria Silva de Jesus (XXX.341.785-XX); Luzinete Santos Souza Schwarzelmuller (XXX.531.835-XX); Ricardo Pereira Castelo Branco (XXX.189.115-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.